Tribunal: TJDFT
Processo: 0748132-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748132-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: TERRA II COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, MILTON TADASHI MIYAGAWA, PERON ANTONIO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. À luz dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes acerca da tempestividade do presente agravo de instrumento, tendo em vista o não conhecimento dos embargos de declaração opostos da decisão agravada (ID 21197939 - Pág. 939, ID 74250161 do processo originário). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora